Tribunal: STF
Processo: MS 27279
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. FALECIMENTO DA AGRAVANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. O falecimento da agravante, que buscava seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passiva necessária, impõe o reconhecimento da perda superveniente de interesse na análise da pretensão, mormente pela natureza mandamental do writ e do caráter personalíssimo do direito nele postulado.



    2. Agravo regimental PREJUDICADO.